Tribunal: STF
Processo: Pet 8013
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
PETIÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE RECURSO INTERNO. ARQUIVAMENTO.
    1. Petição apresentada contra acórdão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, pela qual a requerente pretende a “concessão de efeito suspensivo ativo ao Recurso de Extraordinário, para que se restabeleça os termos da decisão que antecipou os efeitos da tutela, confirmada em sentença, até ulterior deliberação e provimento final do recurso de Extraordinário pelo STF, a fim de que seja permitida a acumulação dos cargos, afastando quaisquer medidas administrativas prejudiciais ao direito da requerente” (sic, fl. 33, e-doc. 1).
    2. Em 17.12.2018 proferi a seguinte decisão:
    “PETIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMITIDO NA ORIGEM. CONCURSO PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 37, INC. XVI. JORNADA DE 64 HORAS SEMANAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO, CONSIGNANDO A NECESSIDADE DE PRESERVAR A HIGIDEZ DO TRABALHADOR E A EFICIÊNCIA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA” (e-doc. 29).
    3. Publicada essa decisão no DJe 31.1.2019, a requerente apresentou pedido de reconsideração em 22.5.2019 (e-doc. 33), indeferido nos termos a seguir:
    “PETIÇÃO. DECISÃO PELA QUAL SE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMITIDO NA ORIGEM. CONCURSO PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS. INC. XVI DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. JORNADA DE 64 HORAS SEMANAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO PELO QUAL ASSENTADA A IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO: NECESSIDADE DE PRESERVAR A HIGIDEZ DO TRABALHADOR E A EFICIÊNCIA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EXTEMPORÂNEO. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS” (e-doc. 34).
    4. Publicada essa decisão no DJe de 18.6.2019, não houve interposição de recurso.
    5. Ressalte-se que o indeferimento de efeito suspensivo ao recurso extraordinário não impede a apresentação de novo pedido de tutela cautelar, desde que fundado em contexto fático-jurídico diverso do analisado (art. 304 do Código de Processo Civil).
    6. É de se anotar ainda que o recurso extraordinário admitido pelo Tribunal de origem aguarda o julgamento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, não tendo sido o processo remetido a este Supremo Tribunal. 
    7. Não há pedido pendente de apreciação.
    Publique-se.
    Arquive-se.
    Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora